Tribunal: TJES
Processo: 0022413-39.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022413-39.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA

APELADO: CONDOMINIO VILAMAR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO E OBRAS NA REDE DE ESGOTO. INVASÃO DE ÁREA DO CONDOMÍNIO AUTOR. TURBAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de interdito proibitório ajuizada pelo condomínio autor em razão de obras realizadas pelo condomínio requerido, consistentes na construção de muro divisório e na intervenção na rede de esgoto, que obstruíram as vias de acesso utilizadas pelos moradores do condomínio autor. O condomínio requerido, por sua vez, alega que as obras ocorreram dentro de sua área, sem configuração de turbação ou esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as obras realizadas pelo condomínio requerido invadiram área pertencente ao condomínio autor, configurando turbação ou esbulho; e (ii) analisar se a sentença de procedência restringiu de forma indevida o direito do condomínio requerido de realizar obras na rede de esgoto e na construção do muro divisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 567 do CPC estabelece que o possuidor direto ou indireto, diante de justo receio de turbação ou esbulho iminente, pode requerer proteção judicial mediante interdito proibitório, com cominação de pena pecuniária em caso de descumprimento.

A prova pericial produzida no curso da instrução conclui que as obras realizadas pelo condomínio requerido invadiram a área do condomínio autor, conforme evidenciado por planta georreferenciada, levantamento topográfico e vistoria
in loco
.

Os limites de divisa foram ultrapassados em diferentes perímetros, afetando o acesso dos moradores do condomínio autor a suas unidades, conforme demonstrado no laudo técnico.

A sentença de procedência limitou-se a proibir intervenções na área do condomínio autor, sem restringir indevidamente o direito do condomínio requerido de realizar obras dentro de sua própria área.

Não há comprovação de que a ligação da rede de esgoto na coletora pública exija, de forma indispensável, a execução de serviços na área do condomínio autor, tampouco solicitação de autorização nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interdito proibitório deve ser concedido quando comprovada a turbação decorrente de obras realizadas por terceiro em área pertencente ao possuidor, com impacto no exercício pleno da posse.

A invasão de área de posse de outrem, constatada por meio de prova pericial, caracteriza turbação passível de proteção judicial nos termos do art. 567 do CPC.

A sentença que proíbe intervenções em área alheia não restringe o direito de realizar obras dentro dos próprios limites do responsável pelas intervenções.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO VILLAGE DE ITAPARICA – 7ª ETAPA
em face da r. sentença de fls. 1.448-1.450, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos do interdito proibitório movido em seu desfavor pelo
CONDOMÍNIO VILAMAR
, julgou procedente o pleito formulado na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 1.453-1.461, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“a obra relativa a rede de esgoto está na área pertencente ao condomínio compartilhada com o condomínio apelado. Portanto, possui o direito de executar a referida obra” (fl. 1.458);
(II)
“a proibição lançada na r. Sentença, ora apelada, qual seja o impedimento do apelante ‘de executar qualquer obra que possa obstruir a passagem dos moradores do condomínio autor, impedindo-os de acessar tais áreas comuns do condomínio’, está tolhendo o direito do condomínio apelante de usufruir da sua tubulação de esgoto, assim como de cumprir a determinação legal de interligação na rede de esgoto” (fl. 1.459); e que
(III)
“a proibição determinada pela r. sentença impede que o apelante realize a obra de construção do muro divisório, quando a perícia esclareceu que é possível a divisão física dos condomínios” (fl. 1.459).

E
m breve escorço histórico, o condomínio apelado, vizinho ao condomínio recorrente, ajuizou ação de interdito proibitório em razão da realização de obras na rede de esgoto e de construção de um muro divisório que obstruíram as vias de acesso que parte dos moradores do requerente utilizam para acessar suas unidades.

De outro lado, o condomínio demandado sustenta que não praticou nenhuma ameaça ou ato de turbação ou esbulho, visto que as obras foram realizadas em área que lhe pertence.

Contextualizada a controvérsia, percebe-se que o art. 567, do CPC, estabelece que o “possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminentes, mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Na situação dos autos, a prova pericial produzida no curso da instrução processual ampara as alegações iniciais, pois conclusivo acerca da ocupação de área do condomínio autor tanto para a realização da pretensa obra na rede de esgoto quanto em relação à construção do muro divisório, conforme trechos abaixo transcritos extraídos do laudo pericial:

7. Queira o Sr. Perito informar se é possível afirmar com segurança que, as obras que o Condomínio Requerido pretende executar, o são somente dentro de sua área física estabelecida em documentos oficiais ou se há dúvida quanto a isso, ou seja, se passa também por dentro da área do Condomínio Autor?

Resposta: Conforme evidenciado por planta georreferenciada, exposta no item 03 e no Anexo II deste Laudo, parte do muro de divisa, construído pela Requerida avança sobre a área do Condomínio Autor. (fls. 1299).

[...]

13. Queira o Sr. Perito informar se as obras da rede de esgoto e de construção do muro que o Condomínio Requerido pretende realizar invadem a área do Condomínio Autor (Condomínio Vilamar) ou são possíveis de serem executadas somente dentro da sua área interna, ou seja, sem obstruir ou prejudicar o acesso dos moradores e veículos do Condomínio Vilamar bem como de ambulâncias, carros do Corpo de Bombeiros, caminhão de mudanças e etc? Se positiva, queira o Sr. perito indicar qual seria a planta para as referidas obras e o respectivo traçado?

Resposta: Conforme constatado por vistoria in loco, bem como através do levantamento topográfico, as obras pretendidas pelo condomínio requerido invadem a área do condomínio autor. (fls. 1300)

14. (...) favor informar então qual a área que foi ultrapassada da faixa de domínio?

Resposta: Foram ultrapassados limites de divisa com o condomínio Requerente em perímetros distintos, conforme exposto em planta disposta no Anexo II deste laudo, bem como nos quesitos anteriores. (fls. 1.304).

15. Houve turbação ou esbulho pelo Requerido? Em caso positivo, em qual poligonal ou área?

Resposta: Os limites de divisa ultrapassados pelo condomínio requerido encontram-se expostos em planta disposta no Anexo II e Anexo III deste laudo, bem como nos quesitos anteriores. (fls. 1304).

Desse modo, ao reverso do que foi sustentado nas razões recursais, a r. sentença de procedência proferida em primeiro grau não cerceou o condomínio requerido no tocante à realização de obras na rede de esgoto nem tampouco para a construção de muro divisório, reconhecendo, tão somente, que tais intervenções não devem ocorrer na área do condomínio autor a partir da turbação identificada.

Especificamente sobre a alegada necessidade da realização de obras para ligação do esgoto na rede coletora, o que potencialmente poderia demandar a execução de serviços em superfície do condomínio vizinho, não há comprovação quanto a essa necessidade ou mesmo de solicitação de autorização para aquele fim.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PELA PARTE RÉ. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Julgamento antecipado da lide. Prova destinada ao juiz sentenciante. 2. Mérito. Requerente que autorizou a passagem de tubulação de rede de esgoto em seu imóvel em favor do réu. Inobservância de condição imposta pela requerente para aprovação do traçado. Ocupação indevida do terreno que gerou turbação e esbulho. Responsabilidade do réu pela retirada dos tubos e restituição das condições originais do solo. 3. Pedido contraposto de indenização descabimento. Pleito que extrapola os limites impostos pelo artigo 922, do CPC. 4. Litigância de má-fé. Caso concreto que não do CPC. Negado provimento ao recurso. (TJPR; ApCiv 1182027-6; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tito Campos de Paula; DJPR 15/05/2014; Pág. 378)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ato seguinte, em razão do desprovimento da apelação, o recorrente deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista o trabalho adicional do causídico do apelado nesta instância, totalizando uma verba de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

CONHECER
do recurso de apelação cível e,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.